Tribunal: TJES
Processo: 5016664-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016664-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN VITOR FERREIRA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES. NULIDADE DA DECISÃO DE JUNTADA. NULIDADE DA JUNTADA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, eis que, tendo em vista a importância das informações colhidas nos dados telefônicos, não vejo como declarar a nulidade da decisão que determina sua juntada, especialmente, quando seguido o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016664-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN VITOR FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega nulidade da decisão, que determinou a juntada do laudo de extração de dados celulares, bem como do fato deste laudo ter sido juntado apenas após a audiência de instrução e julgamento.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 01h26min, na Rod. Deputado Aloisio Santos, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana/ES, o denunciado trazia consigo 58 (cinquenta e oito) tabletes de substância similar a “maconha”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.34948/2024, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. Infere-se dos autos, que no dia dos fatos os policiais receberam informações que o veículo KIWD, de cor branca, placa SEI6G32, se dirigia de Minas Gerais sentido Guarapari em posse de grande quantidade de entorpecentes. Diante de tais informações, foi procedido o contato com a Polícia Rodoviária Federal, e realizada uma ação conjunta com essa, mediante um ponto de bloqueio em frente à Unidade Operacional da PRF de Viana, onde foi realizada a ordem de parada do referido veículo. Ato contínuo, os Policiais se aproximaram do automóvel e, em observação através dos vidros, visualizaram 5 (cinco) tabletes de substância similar a “maconha”, e após busca veicular, encontraram outros 53 (cinquenta e três) tabletes de substância similar a “maconha”, totalizando 58 ( cinquenta e oito) tabletes, aproximadamente 50 (cinquenta) kg de entorpecentes, bem como um celular da marcar SAMASUNG de cor cinza. Após sua prisão, o denunciado narrou aos policiais que os entorpecentes não eram de sua propriedade, sendo responsável exclusivamente por seu transporte entre os estados de MG e ES.
”

Primeiramente, deve-se salientar que decisão que determina a juntada dos dados telefônicos é diferente da decisão que, de fato, determina a quebra de sigilo de tais dados, sendo nesta necessária a motivação de sua imprescindibilidade.

Assim, tendo em vista a importância das informações colhidas nos dados telefônicos, não vejo como declarar a nulidade da decisão que determinou sua juntada, especialmente, quando seguido o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, no que tange o momento da juntada do laudo de extração de dados do aparelho celular, não enxergo erro.

Isso, pois, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, eis que a douta defesa poderia manifestar suas considerações após a Audiência de Instrução e Julgamento, por meio de alegações finais.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a juntada do laudo de extração de dados celulares, ou do fato deste laudo ter sido juntado apenas após a audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.